Tribunal: TCU
Processo: 001.883/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6762/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensões militares instituídas por Martinho Brito da Silva (64165/2024 - Reversão), Jorge Alves da Cunha (60754/2024 - Reversão), Jose Oliveira da Silva (65431/2024 - Inicial), Olavo Bilac dos Santos (60565/2024 - Alteração) e Albelio Rocha Lima (69015/2024 - Reversão), emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para registro. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas não constataram irregularidades nos atos, porém identificaram, nos contracheques de pensões relativas aos atos 64165/2024 e 60565/2024, erro no cálculo de proventos, que devem ter por base de cálculo os soldos referentes às graduações de cabo e segundo-sargento, respectivamente; considerando que, em razão disso, cabe ao órgão de origem corrigir a irregularidade, com fundamento no art. 7o, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, verbis : § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno, em: a) ordenar o registro dos atos de pensões militares instituídas por Martinho Brito da Silva (64165/2024 - Reversão), Jorge Alves da Cunha (60754/2024 - Reversão), Jose Oliveira da Silva (65431/2024 - Inicial), Olavo Bilac dos Santos (60565/2024 - Alteração) e Albelio Rocha Lima (69015/2024 - Reversão); b) determinar ao Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos 64165/2024 e 60565/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, os proventos de pensão militar tendo por base de cálculo os soldos referentes às graduações de cabo e segundo-sargento, respectivamente, conforme disposto no art. 7o, §2o, da Resolução 353/2023-TCU. 1. Processo TC- Processo 001.883/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Souza Santos (XXX.900.962-XX); Andreza Souza Santos (XXX.544.032-XX); Cleide Araujo Soares dos Santos (XXX.120.092-XX); Fatima Lima da Silva (XXX.436.692-XX); Maria Ilma Lima da Silva (XXX.816.602-XX); Maria Raimunda Cunha Caravelas (XXX.364.372-XX); Maria do Socorro Cunha Seabra (XXX.133.512-XX); Miriam Lima da Silva Silva (XXX.594.082-XX); Mirtes Silva de Mesquita (XXX.351.942-XX); Monica Maria de Moraes Lima Ferreira (XXX.359.522-XX); Sandra Maria da Silva Gil (XXX.969.302-XX); Sheila Sharlene Lima da Silva (XXX.664.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.